Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (AGRAVANTE), RAQUEL AZAMBUJA REINALDO NOVAIS - CPF: 045.242.081-43 (AGRAVADO), JONAS FERREIRA NOVAIS - CPF: 038.124.701-52 (AGRAVADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES – RISCO À INTEGRIDADE DOS MORADORES – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – ALUGUEL COMPENSATÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a construtora a fornecer outro imóvel ou arcar com aluguel, quando comprovados vícios estruturais que inviabilizam o uso do bem.

O laudo técnico, corroborado por vistoria da Defesa Civil, constitui prova suficiente de risco à integridade dos moradores, autorizando a medida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008738-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADOS:

JONAS FERREIRA NOVAIS E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Angelo Judai Junior
, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais no. 1039655-16.2024.8.11.0041
ajuizada por

JONAS FERREIRA NOVAIS
e
RAQUEL AZAMBUJA REINALDO NOVAIS
, determinou, com base em tutela provisória, que a agravante disponibilizasse outro imóvel aos agravados ou, alternativamente, pagasse o aluguel correspondente ao valor de mercado, sob pena de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante relata que os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer e danos materiais/morais, com pedido liminar para que a recorrente realizasse reparos no imóvel adquirido por eles, além de fornecer imóvel similar ou pagamento de aluguéis. O imóvel, situado no Condomínio Brisas da Chapada, apresentou falhas construtivas detectadas em laudo técnico contratado pelos agravados.

Argumenta que, ao apresentar como prova o laudo que descreve a interdição de quatro unidades no mesmo condomínio, os agravados não estariam se referindo à unidade que realmente lhes interessa no processo. Ou seja, as unidades interditadas não seriam aquelas adquiridas pelos agravados, mas sim outras unidades do complexo, o que tornaria a argumentação dos recorridos irrelevante para o caso em questão.

Além disso, salienta que, no momento em que o laudo foi anexado ao processo, as unidades anteriormente interditadas já haviam sido liberadas, o que enfraquece ainda mais a validade e a relevância do referido laudo.

Defende que o laudo pericial acostado pela parte autora foi elaborado de forma unilateral e sem o crivo do contraditório, de maneira que, neste momento, não se mostra possível aferir a extensão exata dos defeitos apontados.

Afirma que a concessão de liminar impõe grandes transtornos à parte agravante, principalmente porque pode alterar o estado fático do imóvel, inviabilizando futura perícia técnica. Além disso, alega-se a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o risco de dano grave.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, pugna pela revogação da decisão agravada (Id. 276089850).

Preparo devidamente recolhido (Id. 276108887).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 04/04/2025, conforme decisão Id. 279266368.

Os agravados apresentaram contraminuta, onde sustentam que a decisão impugnada se encontra plenamente justificada, amparada nos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, dada a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Argumentam que o imóvel adquirido pelos mesmos apresenta severos vícios construtivos, conforme atestado por Laudo Técnico de Inspeção Predial, cuja conclusão aponta a completa inaptidão do bem para fins de moradia, higiene e segurança. Referido laudo detalha diversas patologias, com destaque para infiltrações, falhas elétricas e problemas estruturais graves.

Aduzem que tais vícios foram informados à agravante de forma extrajudicial, mediante comunicações datadas de abril e novembro de 2020, sem que houvesse providência concreta por parte da construtora.

Acrescentam que a agravante teve oportunidade de contestar os vícios, mas se manteve inerte, não podendo agora alegar ausência de contraditório em relação ao laudo técnico apresentado.

Mencionam, ainda, que a recorrente figura como ré em diversas outras ações judiciais que versam sobre vícios construtivos no mesmo empreendimento ou similares, algumas delas com decisões já favoráveis aos consumidores, e que inclusive houve caso em que a Defesa Civil interditou imóvel por condições de insalubridade.

Destacam a condição de hipervulnerabilidade dos agravados, notadamente pela presença de uma filha menor de dois anos, e invocam a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 12, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por vícios e defeitos do produto.

Sustentam, com amparo no art. 618 do Código Civil, que o prazo de garantia para vícios estruturais é de cinco anos contados da entrega do imóvel, e que, no caso concreto, os defeitos foram denunciados dentro do referido prazo legal, não havendo falar em decadência ou prescrição da pretensão.

Colacionam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual no sentido da responsabilidade do construtor por vícios do imóvel e da legitimidade da concessão de tutela de urgência para compelir a realização dos reparos ou o custeio de aluguel, em razão do direito fundamental à moradia.

Ao final, requerem o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de preenchimento dos requisitos legais, ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. Requerem, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante do caráter protelatório do recurso (Id. 284765371).

Pedido de sustentação oral da parte agravante no Id.
287666881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a insurgência recursal se volta contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, matéria expressamente elencada como de cabimento do agravo de instrumento.

Ademais, observa-se a regularidade formal da petição recursal, a representação processual válida, a tempestividade da interposição e o preparo devidamente recolhido, razão pela qual passo à análise de seu mérito.

Pois bem. Observa-se que a controvérsia recursal se circunscreve à validade e à proporcionalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a ora agravante forneça outro imóvel, de dimensões equivalentes, no mesmo residencial, ou arque com o pagamento de aluguel mensal, no valor de mercado da locação do imóvel objeto da lide, além de promover os reparos estruturais apontados nos laudos acostados, sob pena de multa.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos que comprovam a celebração do contrato entre as partes (id. 168118474), aliado ao laudo técnico de id. 168120258,
embora unilateral, é corroborado pelo relatório da Defesa Civil de id. 168121594.

Inclusive, o relatório da Defesa Civil aponta que a vistoria teve por
objeto várias unidades do condomínio
, salientando, ainda, graves patologias estruturais e risco aos moradores.

Consta, ainda, do aludido relatório que a solicitação, à época, foi formulada pelo próprio síndico, bem como que a demandada estaria ciente da situação. Tanto é que estaria realizando obras na tentativa de conter a movimentação do solo instável.

Por sua vez,
o perigo de dano decorre do risco à saúde e vida da moradora e de sua família
, visto que, conforme os documentos já mencionados, aliado as imagens do imóvel, há nítido risco pela presença de rachaduras nas paredes e infiltração.

Ainda, inexiste risco de irreversibilidade da tutela pleiteada, pois, se não comprovados os fatos alegados pela autora, poderá a requerida tomar as providências cabíveis a fim de ser ver ressarcida.

Logo, presentes os requisitos legais, cabível a concessão da tutela de urgência pretendida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONCEDO
o pedido de tutela de urgência para o fim de
DETERMINAR
que a ré disponibilize outro imóvel, de igual dimensão, no mesmo residencial, para os autores, desde que atestada a viabilidade de moradia, ou realize o pagamento de aluguel mensal, no importe equivalente ao valor de mercado para a locação do imóvel de propriedade dos autores, sob pena de multa fixa no importe de R$ 20.000,00.

Consigno o cumprimento da vertente decisão para após a apresentação pela autora do valor de mercado de locação de seu imóvel, se em perfeitas condições de habitação estivesse.

(...)”

Conforme restou incontroverso, os requerentes agravados firmaram contrato de promessa de compra e venda com a construtora requerida agravante para aquisição de imóvel situado no Condomínio Brisas da Chapada, em Cuiabá/MT (id. 168118474, na origem).

Após a entrega do imóvel, a parte autora constatou a existência de múltiplos vícios construtivos, devidamente documentados por laudo técnico particular, o qual aponta infiltrações, rachaduras, comprometimento de estrutura, goteiras e falhas em instalações elétricas e hidráulicas (Id. 168120258, na origem).

A decisão agravada teve como fundamento o perigo concreto à saúde e segurança dos moradores, nos termos do relatório técnico da Defesa Civil, corroborando a urgência e a gravidade da situação enfrentada pelos adquirentes.

Consoante disposto no
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso em análise, a probabilidade do direito decorre da demonstração inequívoca da existência de vícios graves de construção, respaldada não apenas por parecer técnico particular, mas também por manifestação de órgão público (Defesa Civil), cujo laudo atestou risco à integridade física dos moradores, circunstância esta não desmentida de forma cabal pela agravante (Id. 168120254).

A jurisprudência deste Sodalício reconhece que o risco à vida e à saúde decorrente de vícios construtivos autoriza a concessão de tutela provisória, ainda que fundada em cognição sumária, sobretudo quando os elementos indiciários são robustos, consoante precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em que há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora
.”
(N.U 1021123-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 05/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA –
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – DEFEITOS EM OBRA – LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES DE ÓRGÃOS COMPETENTES – CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DE ALGUMAS CASAS CONSTRUÍDAS EM CONDOMÍNIO – FORTES INDÍCIOS DE DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DA OBRA
– VÍCIOS OCULTOS (RACHADURAS E FISSURAS DE GRANDE MONTA, DESLOCAMENTO DE MASSA DO SOLO, FALHA NO SISTEMA DE DRENAGEM, DENTRE OUTROS) – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MORADORES – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA DESTINAÇÃO DEVIDA AO VALOR DO ALUGUEL – DESNECESSIDADE – PREJUÍZO EVIDENTE PELO NÃO USO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Há que ser mantida a tutela de urgência concedida para determinar às requeridas o pagamento de aluguéis mensais aos compradores, muito mais ainda quando evidenciada a deficiência grave na execução da obra, bem como elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel sub judice apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação.
Eventual defeito na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, ensejando-lhe o dever de prestar toda a assistência aos moradores, inclusive com pagamento de aluguel, até que o problema seja resolvido
. Os defeitos apontados no imóvel estão obstruindo a fruição normal do bem, mostrando-se desnecessário que os autores comprovem no processo a destinação devida ao valor do aluguel, sendo evidente o prejuízo pelo fato de impossibilidade de uso do imóvel em questão.”
(N.U 1014102-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 17/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PAGAMENTO DE ALUGUEL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – ART.300 DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada nos termos do art.300 do CPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Comprovado o vício do imóvel adquirido pela autora e a responsabilidade civil da ré em outra ação envolvendo as partes e o mesmo imóvel, possível a concessão da tutela de urgência para compelir a construtora ao pagamento de aluguel, até a reparação dos danos do referido imóvel
.”
(N.U 1001842-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Outrossim, o
periculum in mora
encontra-se evidenciado no fato de que a permanência dos autores recorridos no imóvel compromete sua integridade física, em virtude das falhas estruturais relatadas.

A pretensão recursal, por sua vez, repousa sobre a alegação de ausência de contraditório e produção de prova pericial judicial, sob o argumento de que a medida deferida esgota o mérito da controvérsia.

Contudo, embora a agravante sustente que o laudo técnico apresentado é unilateral, tal assertiva não é suficiente, por si só, para afastar os indícios de verossimilhança das alegações autorais, especialmente quando corroborados por vistoria oficial e relatos fotográficos que compõem o acervo probatório.

Ademais, o deferimento de tutela provisória não representa julgamento definitivo sobre o mérito da lide, nem impede que eventual perícia judicial seja posteriormente realizada, servindo a medida, apenas, para mitigar os efeitos lesivos até o deslinde da controvérsia, nos exatos termos do § 3o do art. 300 do CPC.

A tese da agravante, portanto, ao insistir na iliquidez do direito dos autores e na inexistência de risco imediato, esbarra na antítese delineada pelo conjunto probatório, que evidencia a presença dos pressupostos legais para o deferimento da medida liminar.

Em juízo de síntese, verifica-se que a decisão combatida aplica corretamente os artigos 18, § 1o, inciso I, e 20 do Código de Defesa do Consumidor, os quais impõem ao fornecedor a obrigação de reparar, substituir o produto ou devolver o valor pago, diante da inadequação do bem ao fim a que se destina.

Assim, diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada se mostra alinhada aos ditames constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII e art. 170, V, da CF) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV da CF), não havendo razões jurídicas aptas a justificar sua reforma nesta fase processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025